Tribunal: STF
Processo: AI 722101
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa SELIC. Multa moratória de 20%. Legitimidade. Ausência de caráter confiscatório. Jurisprudência pacífica desta Corte.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 582.461/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu pela legitimidade da utilização da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso, bem como pelo caráter não confiscatório da multa em patamar de até vinte por cento.



    2. A agravante não apresentou argumentos hábeis a ensejar a reforma do decisum, tão somente reproduziu os fundamentos já trazidos no recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.